Tribunal: TJMT
Processo: 8010574-19.2014.8.11.0051
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010574-19.2014.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0002-04 (RECORRENTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRISA LTDA - CNPJ: 08.668.351/0001-87 (RECORRIDO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM ADIANTADO ESTADO DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 267575521 – execução de título extrajudicial nº 8010574-19.2014.8.11.0051 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito.

- PRELIMINAR(ES).

- da ilegitimidade ativa.

Apenas para registro, a Recorrente é parte ilegítima ativa, ou seja, inexiste documentação fiscal demonstrando a sua condição de optante do SIMPLES NACIONAL ou mesmo a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC nº 123/06, ferindo, portanto, a regra do art. 8º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 1001764-67.2018.8.11.0009 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 21/09/2021 - DJE 23/09/2021
); (
TJRS – 1ª TRFPp – RI nº 50182016120228210021 – relª. Juíza Fabiane Borges Saraiva – j. 25-03-2024
); (
TJSP – 2ª TR – RI nº 1010112-98.2022.8.26.0047 – rel. Juiz Zander Barbosa Dalcin – j. 31/05/2023
) e (
TJPR - 4ª TR – RI nº 0007607-68.2017.8.16.0189/Pontal do Paraná - rel. Juiz GILBERTO ROMERO PERIOTO - j. 14.03.2022
).

Nesse sentido:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

- da incompatibilidade procedimental.

Na instrução, é possível verificar a ocorrência da necessidade de tramitação com expedição de Carta Precatória, incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 25, do Provimento nº 22/2012-CNJ. Precedente. (
TJDFT – 2ª TR – RI nº 0700302-45.2024.8.07.9000 – relª. Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES – j. 6/5/2024 – DJe 15/5/2024
).

Nesse sentido:

“...

Art. 25. Na comunicação dos atos, no Sistema dos Juizados Especiais, deve ser utilizado preferencialmente o meio eletrônico, com o devido credenciamento dos destinatários, ou correspondência com aviso de recebimento quando o destinatário for pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado, vedado o uso de carta precatória, salvo para citação no Juizado Especial Criminal. ...”

Ocorre que, o procedimento teve início em 2014, já com adjudicação de bens pelo Credor e alienação (
arrematação por terceiro – id. 267575356
), em adiantado estado de processamento, não revelando, excepcionalmente, ser oportuno o respectivo reconhecimento das preliminares.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

- MÉRITO.

- do arquivamento da execução.

Pouco importa se o Credor foi ou não intimado da sentença de id. 267575521, ou seja, restando extinta a execução – SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – por simples petição, pode o Exequente movimentar o processo.

A extinção da execução de título extrajudicial, com fundamento na Lei nº 9.099/95, não tem
a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
. Precedentes.
(
TJRS – 2ª TR – RI nº 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019
); (
TJDFT – 3ª TR – RI nº 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479
) e (
TJRS – 3ª TR – RI nº 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
JULGO PROCEDENTE o recurso, determinando:
a.1)
o prosseguimento da Execução;
a.2)
promova o juízo na origem, a intimação do Credor, para manifestação, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento, sem prejuízo da solução das demais pendências.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025